Tribunal: TJMT
Processo: 1028694-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028694-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), ATICIO DA SILVA LUSTOSA - CPF: 106.066.803-30 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar em favor da credora, reconhecendo a constituição em mora do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, com anotação de “não procurado”, descaracteriza a constituição válida em mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. Para a constituição em mora, basta a comprovação do envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor.

4. A devolução da correspondência com a informação de “não procurado” não afasta a presunção de validade da notificação, pois cabe ao devedor manter atualizado o endereço informado no contrato.

5. O inadimplemento contratual está comprovado documentalmente, constituindo fundamento autônomo para a busca e apreensão, à luz do art. 2º, §2º, do DL nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal. 2. A devolução da correspondência com a anotação de ‘não procurado’ não invalida a notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizado o domicílio informado no contrato.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATICIO DA SILVA LUSTOSA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (1000680-02.2025.8.11.0101), ajuizada contra o agravante por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., por entender comprovada a constituição em mora do devedor/agravante, deferiu pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. nº 200890930 dos autos de origem).

Sustenta que a credora/agravada não comprovou a constituição em mora, condição imprescindível para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, pois, a notificação extrajudicial foi devolvida sem a efetiva ciência do devedor.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a falta de constituição em mora do devedor/agravante; de imediato, requer a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo alienado (cf. Id. nº 309361365).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 316423883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ há muito consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No caso, o documento vinculado ao Id. nº 200152597, mostra que no dia 12/05/2025, o credor providenciou o envio de notificação formal, por meio de carta com AR, para o endereço contratual do devedor/agravante, a saber “ROD MT 423 KM 176, FAZENDA SANT, RURAL, CEP: 78543000, UNIAO DO SUL/MT”, e, conforme se vê do AR, conquanto a correspondência tenha sido devolvida pelo motivo “não procurado” de modo algum depõe contra o legítimo interesse da instituição financeira, porquanto desnecessário que a notificação seja recebida (e assinada) pelo próprio devedor, bastando, apenas, para tal finalidade, que a correspondência seja encaminhada para o endereço indicado no contrato, exatamente como se deu no caso em análise.

Cuidando-se de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pelo devedor de que adimpliria regularmente as parcelas pactuadas na avença e que poderia ser encontrada no endereço que ela mesma indicou ao credor no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para o endereço que a parte contratante forneceu ao seu credor, sendo, pois, prescindível a assinatura do próprio contratante.

Não bastasse, verifica-se dos documentos que instruem a peça inicial, com destaque para o documento vinculado ao Id. nº 200150987, que o agravante está inadimplente desde a parcela de nº 19, fato incontroverso e que prescinde de comprovação pelo credor para fins de cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, até mesmo porque, obviamente, o agravante tem plena ciência do momento em que deixou de adimplir as parcelas livremente assumidas.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao “solvens” inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pela própria contratante, razão pela qual, no caso presente, não há dúvida da comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo credor para o endereço constante do contrato.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025